Tribunal: TJDFT
Processo: 0751968-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751968-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: T. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA COSTA SANTOS CUNHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL D E C I S Ã O T. S. C. impetrou o presente mandado de segurança com pedido de tutela provisória contra ato do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, qual seja, negativa de matrícula na rede pública de ensino, haja vista que o impetrante não completaria 4 (quatro) anos de idade até a data limite de 31.3.2026. Argumentou: “Cumpre informar que o meio utilizado para registro da referida matrícula refere-se à um dos canais oficiais disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação, assim como os canais telefônico (disque matrícula – 156) e a matrícula presencial, conforme noticiado no portal oficial do órgão. Muito embora a legislação em vigor condicione o ingresso da criança no Ensino Infantil à partir dos 4 anos de idade, não há, de forma explicita e técnica, fundamento legal para definição acerca do período exato que a criança possa iniciar sua participação na atividade escolares, devendo-se considerar outros fatores conjunturais acerca dos aspectos do desenvolvimento da criança e os objetivos almejados em sua integração ao sistema de ensino público. De início, é preciso destacar que a premissa legal é de que o todos os cidadãos, especialmente os menores de idade terão acesso universal à educação pública, sendo este um dever do Estado, conforme prevê o art. 205 da Carta Magna. A esse respeito, consta expressamente no texto constitucional que, para fins de garantia efetiva de acesso à educação, o Estado deve garantir o acesso à educação básica, de forma gratuita, à todas as pessoas que estejam na faixa etária entre 4 e 17. Ora, na aplicação da lei, o Juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige, e às exigências do bem comum, nos termos do artigo 5o, do Código Civil. Por oportuno, vale lembrar que a lei deve ser, nas mãos do seu aplicador, um instrumento de realização do bem social. É preciso salientar que o rigorismo da interpretação literal dos textos legais pode, muitas vezes, levar ao divórcio da realidade, o que significa o primeiro passo para uma injustiça. Diante de tais condicionantes e, reiterando o fato de que a Impetrante não possuir qualquer impedimento cognitivo e nas demais habilidades mínimas inerentes à uma criança da mesma faixa etária para acesso à rede pública de ensino, o que demonstra que o critério objetivo da idade não deve ser, por si só, obstáculo à continuidade no desenvolvimento da menor na educação regular pretendida. Assim, tratando-se de menor que não possui qualquer impedimento ou limitação de ordem física ou psíquica que invalidade seu acesso à rede pública de ensino, especificadamente em relação à matrícula na educação infantil, não cabe a imposição de óbice pela autoridade pública impetrada que inviabilize a matrícula da menor, a qual está apta à desenvolver as atividades escolares como qualquer outra criança de sua faixa etária. Ademais, o Impetrante completará a idade mínima estipulada na LDB (4 anos) apenas 14 dias após a data máxima estipulada pela autoridade coatora para realização de matrículas (idade de corte), que no presente caso tem como limite o dia 31/03/2026, conforme atesta sua certidão de nascimento acostada aos autos. Tal condição se mostra uma ofensa ao princípio do não retrocesso, na medida em que obriga o menor a permanecer um ano letivo inteiro sem participar da vida escolar, em razão de critérios inadequados e incompatíveis promovidos como regra pela autoridade impetrada. Portanto, tratando-se de aluna que goza de plenas condições física, mental e cognitivas, a menor Impetrante possui aptidão para que se garanta sua matrícula regular na Educação Infantil, a qual deverá ser vinculada ao Jardim de Infância I, no período vespertino, conforme requerimento feito inicialmente junto à SEDF.” (ID 78746011). Ao final, requereu: “1- medida liminar, initio litis e inaudita altera pars, para que em caráter preventivo, seja determinada o registro da matrícula da Impetrante na educação infantil, garantindo-lhe a vaga inicialmente requerida para o módulo da educação infantil, Jardim I, a ser viabilizada na instituição JARDIM DE INFÂNCIA I DO CRUZEIRO-DF, unidade subordinada à Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto/DF; [...] 3- No mérito, tendo em vista o direito líquido e certo da Impetrante, requer seja julgado procedente o presente mandado, em todos os seus termos, concedendo a segurança para autorizar a Impetrante a ser matriculada no Jardim I da educação infantil, vinculado à instituição JARDIM DE INFÂNCIA I DO CRUZEIRO-DF, unidade subordinada à Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto/DF;” (ID 78746011). Gratuidade de Justiça deferida (ID 78793041). A autoridade coatora apresentou as Informações de ID 79538424. Arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. E, no mérito, apontou que o critério etário estabelecido para ingresso nas crianças no ensino fundamental do Distrito Federal obedece às normas constitucionais, legais e regulatórias, sendo que o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 292, referendou a constitucionalidade de normativa do Conselho Nacional de Ensino que estipulou que a idade mínima deveria ser completada até 31 de março do ano letivo pretendido, o que é seguido pelo Distrito Federal. Ao final, requereu: “22. Diante do exposto, requer que: a) seja extinto o feito, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam da autoridade coatora; b) subsidiariamente, caso não seja acolhida a preliminar suscitada, no mérito, seja denegada a segurança pretendida, por falta de amparo legal e ausência de direito líquido e certo.” (ID 79538424). É o relatório. Passo a decidir. Conforme acima narrado, o presente mandado de segurança tem por objeto atacar o indeferimento da matrícula do impetrante no ensino fundamental da rede pública do Distrito Federal, cujo fundamento foi o de que não atingiria a idade mínima de 4 (quatro) anos de idade até 31 de março de 2026. A autoridade coatora apontou que o critério etário atacado pelo impetrante está definido em ato normativo distrital, o qual obedece ao que definido pelo Conselho Nacional de Educação, que, por sua vez, foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal na ADDF 292: “15. A legislação nacional e distrital que disciplina o corte etário e o acesso às etapas da Educação Infantil encontra-se pacificada: a) O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 292 (188709784), declarou constitucional a exigência de que a idade mínima seja completada até 31 de março do ano letivo, reconhecendo a legitimidade técnica do Conselho Nacional de Educação e a segurança jurídica do critério etário. b) O Distrito Federal regulamentou essa diretriz por meio do Regimento da Rede Pública de Ensino (artsigos 40, 159, 160 e 161, entre outros) e da Resolução CEDF no 2/2023, reafirmando a data-limite de 31 de março tanto para creche quanto para pré-escola. c) A Estratégia de Matrículas vigente, aprovada pela Portaria no 1.698, de 2024, e os atos normativos do Conselho Nacional de Educação observam integralmente esse parâmetro de ingresso. 16. Aplicando-se o ordenamento ao caso concreto, verifica-se que a criança nasceu em 14 de abril de 2022, completando 4 anos após a data de corte fixada em 31 de março de 2026. Por essa razão, não atende ao critério constitucional e normativo para ingresso na pré-escola, etapa ofertada pelos Jardins de Infância. 17. A limitação de matrícula não decorre de ato discricionário desta Secretaria, mas de imposição legal e constitucionalmente reconhecida, cuja observância é obrigatória para a Administração Pública de todo o país.” (ID 79538424). Eis a ementa do acórdão pelo qual julgado improcente o pedido deduzido na ADPF 292: “Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTS. 2o E 3o DA RESOLUÇÃO 1, DE 14 DE JANEIRO DE 2010, E ARTS. 2o A 4o DA RESOLUÇÃO 6, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010, DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (CEB) DO CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO (CNE). ALEGAÇÃO DE OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. CORTE ETÁRIO PARA MATRÍCULA NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRECEITO DA ACESSIBILIDADE À EDUCAÇÃO INFANTIL. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO TÉCNICA E SOCIAL. GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. As Resoluções CNE/CEB no 1/2010 e 6/2010, ao estabelecerem um critério único e objetivo para o ingresso às séries iniciais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da criança que tenha, respectivamente, quatro e seis anos de idade, completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, não violam os princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação. 2. A efetividade das normas consagradoras do direito à educação encontrou suporte nas alterações promovidas pelo constituinte derivado, por meio das Emendas Constitucionais no 53/2006 e 59/2009, que ampliaram a educação obrigatória a partir dos quatro anos de idade e substituiram o critério da etapa de ensino pelo critério da idade do aluno. 3. A democratização do acesso à leitura, à escrita e ao conhecimento, na primeira infância, acarreta diversos benefícios individuais e sociais, como melhores resultados no desempenho acadêmico, produtividade econômica, cidadania responsável e combate à miséria intelectual intergeracional. 4. A faixa etária não é estabelecida entre as etapas do sistema de ensino porque o que importa é que à criança entre quatro e dezessete anos seja assegurado o acesso à educação, de acordo com sua capacidade, o que não gera inconstitucionalidade na regulamentação da transição entre as etapas de ensino (art. 208, I e IV, da CRFB). 5. Cabe ao poder público desenhar as políticas educacionais conforme sua expertise, estabelecidas as balizas pretendidas pelo constituinte. 5.1 A uniformização da política instituída visa a permitir um percurso escolar contínuo entre os diversos sistemas de ensino e, consoante refletem diversos estudos pedagógicos específicos, permite à criança vivenciar cada etapa de acordo com sua faixa etária. 5.2 Os critérios universalizáveis para o ingresso no ensino fundamental, de cunho impessoal e genérico, são imperiosos em sede de política pública. 5.3 É que a tomada de decisão baseada em regras considera a possibilidade de erros de subinclusão e sobreinclusão e prestigia a teoria da segunda melhor opção (second best), que preserva as virtudes de certeza, segurança, previsibilidade, eficiência, separação de poderes e prevenção de erros de decisão. 6. O corte etário, mercê de não ser a única solução constitucionalmente possível, insere-se no espaço de conformação do administrador, sobretudo em razão da expertise do Conselho Nacional de Educação e de as resoluções terem sido expedidas com ampla participação técnica e social, em respeito à gestão democrática do ensino público (art. 206, VI, da CRFB). 7. As regras objetivas encerram notável segurança jurídica, por isso que a expressão “completos” é inerente a qualquer referência etária, sem que o esforço exegético de se complementar o que já está semanticamente definido possa desvirtuar a objetivação decorrente do emprego de número. 8. O acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, pode justificar o afastamento da regra em casos bastante excepcionais, a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno, o que se mostra consentâneo com a “valorização dos profissionais da educação escolar” (art. 208, V, da CRFB e art. 206, V, da CRFB) e o apreço à pluralidade de níveis cognitivo-comportamentais em sala de aula. 9. In casu, não se faz necessário verificar a compatibilidade das resoluções expedidas pela Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional da Educação (CNE) com nenhuma outra norma infraconstitucional, senão diretamente com os parâmetros constitucionais de controle, sendo certo que os dispositivos legais a que fazem remissão apenas atribuem ao Poder Executivo poderes normativos para disciplinar o tema. 10. Pedido improcedente.”(ADPF 292, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020, grifou-se). Como se vê, o Supremo Tribunal Federal afirmou a constitucionalidade da normativa do Conselho Nacional de Educação, que é seguida pela Distrito Federal, a qual estipulou que a idade mínima para o ingresso da criança no ensino público fundamental deve ser atingida até 31 de março do ano letivo. Assim, o Distrito Federal seguiu o padrão normativo que deve ser replicado em todo território nacional e que foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante. Ademais, critério objetivo, não há margem para qualquer afrouxamento sob pena de esvaziamento, do que decorre a conclusão de que não materializado o alegado direito líquido e certo, já que a idade exigida (4 anos de idade) será atingida somente após a data-limite (dia 31 de março de 2026). Forte nesses argumentos e com fundamento no artigo 332 do Código de Processo Civil, denego a segurança pretendida. Sem custas e honorários advocatícios. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora